Tribunal: TJMT
Processo: 1015648-59.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1015648-59.2019.8.11.0000
RECORRENTE: JOSÉ MAURÍCIO PORTO JUNIOR
RECORRIDO: TOPCOM COMPRESS DO BRASIL LTDA - ME
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JOSÉ MAURÍCIO PORTO JUNIOR com fundamento no art. 105, inciso III, alineas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 31344990):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E REQUERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PRELIMINARES DE DESERÇÃO E DE NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – REJEIÇÃO – DETERMINAÇÃO DE CITAÇÃO DO REQUERIDO – NÃO LOCALIZAÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL – PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CITAÇÃO E FIXAÇÃO NO ÁTRIO DO FÓRUM – CONTAGEM DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO – ARTIGO 257, III, DO CPC/15 – DATA DA PUBLICAÇÃO ÚNICA OU, HAVENDO MAIS DE UMA, DA PRIMEIRA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há se falar em deserção, visto que tanto no parágrafo único do art. 2o da Portaria no 844/2018 da Presidência quanto no parágrafo único do art. 46 da Resolução no 03/2018 do Tribunal Pleno, cujas redações são idênticas, este Poder se limita a conferir ao recorrente o prazo de cinco (05) dias para comprovar o pagamento do respectivo preparo, não explicando se o prazo é apenas para a comprovação do recolhimento, ou se para o pagamento e correspondente comprovação.
Assim, rejeita-se a arguição de deserção do agravo de instrumento, se o preparo foi pago e juntado um dia após o protocolo do recurso.
Por força do princípio da cooperação – ao qual também deve se submeter o Judiciário – certo é que, à míngua de uma regulamentação mais adequada da questão, não se pode penalizar o jurisdicionado recorrente.
Diante do debate acerca da taxatividade das hipóteses recorríveis por meio de agravo de instrumento, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento repetitivo (Tema 988 do STJ), definiu que o rol do artigo 1.015 é de taxatividade mitigada. Neste particular, de se rejeitar a preliminar de descabimento do agravo de instrumento, pois o prosseguimento do feito, sem a análise da tempestividade ou não da contestação (revelia), e a posterior prolação da sentença antes da apreciação da questão devolvida a este Tribunal, pode gerar nulidade processual ou até o retorno do feito, não conferindo assim a devida celeridade ao processo judicial.
Citação por edital em que se fixa prazo, o prazo de resposta (contestação) é contado após o decurso deste, que, por sua vez, inicia-se a partir da primeira publicação do edital, nos termos do artigo 257, III, do CPC/15, o qual dispõe “fluindo da data da publicação única ou, havendo mais de uma, da primeira” e não da data da fixação no átrio do Fórum.-” (AI no 1015648-59.2019.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DJ 05/02/2020)
O Recorrente alega violação ao artigo 335 do CPC, ao argumento de que houve divergência entre a data de publicação do edital (08/08/2012) e a data da sua fixação no átrio do fórum (28/08/2017), motivo pelo qual deve ser considerado como termo inicial para a contestação o último ato realizado em 28/07/2017, afastando-se a revelia decretada em face do recorrente.
Afirma que restou violado o artigo 5o LV da CF, ao fundamento de que a aplicação de revelia feriu ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
Recurso tempestivo (ID 35872997).
Contrarrazões ID 38394454.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, portanto, não incide a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação da Constituição Federal. Via inadequada.
Consoante os artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
A propósito:
“PROCESSO PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAME DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, cuja competência encontra-se adstrita ao âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o art. 102 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 685.051/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).
Assim, em relação à suposta violação ao artigo 5o, LV da Constituição Federal, o Recurso Especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7/STJ.
Conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, conforme preleciona a Súmula 7 do STJ.
O Recorrente alega violação ao artigo 335 do CPC, ao argumento de que houve divergência entre a data de publicação do edital (08/08/2012) e a data da sua fixação no átrio do fórum (28/08/2017), motivo pelo qual deve ser considerado como termo inicial para a contestação o último ato realizado em 28/07/2017, afastando-se a revelia decretada em face do recorrente.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido e aferir se houve ou não cerceamento de defesa, faz-se necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTESTAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. REEXAME DE PROVA. SÚMULA No 7/STJ.
1. Para rever a conclusão do tribunal de origem de que a contestação da agravada foi tempestiva seria necessário reexaminar os elementos fático-probatórios dos autos, o que se mostra inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 569.723/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 03/03/2015)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV